Tribunal: TJES
Processo: 5002225-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002225-07.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002225-07.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRI
A em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que extinguiu a execução fiscal apresentada em desfavor de
EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA
sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões constantes do id 3354844 o ente municipal apelante sustenta que a sentença deve ser reformada elencando os seguintes fundamentos: i) o Magistrado incorreu em error in judicando ao reconhecer o abandono da causa, eis que o Município goza de isenção quanto ao pagamento das custas processuais, de modo que nos termos do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais apenas podem ser exigidas as custas acaso saia vencido; ii) o abandono só pode ser reconhecido quando requerido pelo Executado; iii) deveria ter sido aplicado o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, eis que a não localização do devedor não gera a extinção do feito, mas sim a sua suspensão.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da demanda.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002225-07.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que extinguiu a execução fiscal sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões constantes do id 3354844 o ente municipal apelante sustenta que a sentença deve ser reformada elencando os seguintes fundamentos: i) o Magistrado incorreu em error in judicando ao reconhecer o abandono da causa, eis que o Município goza de isenção quanto ao pagamento das custas processuais, de modo que nos termos do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais apenas podem ser exigidas as custas acaso saia vencido; ii) o abandono só pode ser reconhecido quando requerido pelo Executado; iii) deveria ter sido aplicado o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, eis que a não localização do devedor não gera a extinção do feito, mas sim a sua suspensão.

Sem contrarrazões eis que o Executado não foi citado na origem.

Pois bem. Conforme consignado, o Município Apelante ajuizou a presente execução fiscal em desfavor de Evandro Gonçalves Teixeira e, no intuito de providenciar a citação deste, apresentou endereço do executado localizado em outro estado e por tal motivo foi intimado a se manifestar acerca da expedição da carta precatória, ao que manteve-se silente. Posteriormente, foi expedida a carta e então foi novamente intimado a pagar as despesas processuais do ato, e de igual modo manteve-se inerte. Em razão disso, foi procedida a sua intimação, ocasião em que foi expressamente consignado que a sua inércia implicaria no abandono da causa. Entretanto, o Município manteve-se novamente silente, abstendo-se de impulsionar o feito por quase dois anos. Assim, foi proferida a sentença sem exame do mérito, reconhecendo o abandono.

Assim, vê-se que o cerne da controvérsia ora instaurada cinge-se em se determinar a possibilidade de o juízo a quo extinguir o feito, sem exame do mérito, em razão do não recolhimento das despesas referentes ao ato do oficial de justiça para o cumprimento do mandado, bem como em razão de não impulsionar o feito após intimado sucessivas vezes para tanto.

No que se refere a tese recursal apresentada pelo Município recorrente que incide na hipótese o regramento previsto no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, que garante o recolhimento das custas relativas a citação apenas ao final, acaso a fazenda resulte vencida, razão não possui o Apelante, na medida que de acordo com entendimento sumulado pelo C. STJ (Súmula 190/ STJ), em tais casos cumprirá à Fazenda antecipar o numerário. Veja-se:

Súmula 190/ STJ. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Nesse sentido, a farta jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
I. Como cediço, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente.
II. In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NÃO ATENDIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após ver frustrada a citação postal do Executado, o Município peticionou nos autos pleiteando a citação do mesmo por oficial de Justiça. Ocorre que o ente público deixou de recolher as despesas para a realização do ato e não declinou novo endereço do demandado. 2. Ato contínuo, o Magistrado determinou a intimação do Município para suprir a falta e impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, como determina o art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do NCPC (fl. 17).
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, muito embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento das custas e emolumentos nos processos de execução fiscal, deve a mesma adiantar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos Oficiais de Justiça, quando tal modalidade de citação se mostrar necessária. 4. Tal inteligência foi objeto da Súmula nº 190, do Tribunal da Cidadania, segundo a qual: Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.
5. Constatada a necessidade de promover a citação pessoal do executado nos moldes do art. 8º, I, da LEF, já que frustrada a tentativa de citação postal, é dever do exequente antecipar as despesas de deslocamento do Oficial de Justiça, com o intuito de possibilitar o prosseguimento válido do feito. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055084-28.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 27/01/2020; DJES 04/02/2020) (destaquei)

Fixado isso, não há como acolher de igual modo a tese do Apelante relativa a impossibilidade de se extinguir o feito por abandono. Assim compreendo em virtude de observar que o Município foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte e posteriormente foi novamente intimado nos termos do artigo 485, III e §1º do CPC, e manteve-se novamente silente, não havendo que se falar portanto em nulidade. Vale dizer:
“(...) tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.(TJES; Apl 0042408-82.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 13/11/2019.

Nesse contexto, também vale destacar que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES, a
“(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”.

Por fim, não merece razão de igual modo a alegação do Recorrente de que deveria ser aplicado o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e determinada a suspensão do feito, na medida que na hipótese restou evidencia a inércia do Exequente a qual não se pode confundir com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, a qual legitimaria a suspensão do feito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada, entretanto, a prolação da sentença terminativa pressupõe a efetiva desídia do exequente, e mais, depende de intimação pessoal prévia específica (TJES, Classe: Apelação, 062030026124, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017). 2. Embora o autor tenha expressamente requerido a citação mediante oficial de justiça, não foram recolhidas as despesas inerentes ao ato, caracterizando sua inércia.
3. Não há que se falar em aplicação, no caso, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se pode confundir a inércia da Fazenda Pública - que se verifica na espécie - com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DA DILIGÊNCIA. SÚMULA Nº 190 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA NO ART. 485, INC. III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Nos termos da Súmula nº 190 do colendo Superior Tribunal de Justiça Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 2. - Frustrada a citação por correio na execução fiscal e requerida pelo exequente a citação por Oficial de Justiça, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para, em prazo razoável (3 meses), proceder ao recolhimento das despesas processuais relativas à referida diligência, entretanto manteve-se inerte. Portanto, restou evidenciado o abandono da causa.
3. - A suspensão do processo preconizada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, pressupõe a tentativa frustrada de localização do devedor, compostura que, por óbvio, sucede a realização de diligências nesse sentido, inviabilizadas na hipótese pela inércia do apelante (TJES, APL 035140261948, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06-08-2019, Data da Publicação: 14-08-2019).
4. - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002497-92.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 29/10/2019; DJES 08/11/2019) (destaquei)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente municipal, mantendo-se integralmente a sentença, tal como lançada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002225-07.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REQUERIMENTO CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO SUCESSIVAS INTIMAÇÕES. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA NO ART. 485, INC. III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

2. Requerida pelo exequente a citação por Oficial de Justiça, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para proceder ao recolhimento das despesas processuais, entretanto manteve-se inerte. Posteriormente, foi novamente intimada a efetuar o pagamento, sendo ressaltado a possibilidade de reconhecimento do abandono, nos termos do artigo 485, III do CPC, todavia, manteve-se inerte. Portanto, restou evidenciado o abandono da causa. Vale destacar que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES, a “(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”.

3. - A suspensão do processo na forma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, é medida possível quando há dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, e não quando há inércia por parte do Ente exequente, como na hipótese dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.